Tribunal: TJDFT
Processo: 0710898-81.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710898-81.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE HAROLDO ALVES DE LIMA APELADO: ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO SERGIO SOARES D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo Autor JOSÉ HAROLDO ALVES DE LIMA (ID 67464632), em face da sentença de ID 67464624, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama/DF, que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e compensação por danos morais, ajuizada contra o Réu ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO SÉRGIO SOARES, julgou improcedente o pleito autoral. De acordo com a certidão de ID 67464640, o sistema PJE registrou ciência da sentença recorrida com relação ao Apelante em 28/10/2024, razão pela qual o prazo final para apresentação do recurso de apelação foi o dia 22/11/2024. No entanto, o mencionado recurso foi interposto apenas em no dia 23/11/2024. O Apelante aduz, na petição de ID 67464632, que sua advogada enfrentou problemas técnicos pontuais no sistema PJE, que inviabilizaram a finalização da assinatura digital e do protocolo dentro do prazo. Apesar disso, assevera que o recurso foi anexado ao sistema no último minuto do prazo, mas a assinatura digital, concretizou-se apenas minutos após o término deste. No mais, afirma não ter certeza se a inconsistência técnica ocorreu no SISTJWEB (intranet do TJDFT) ou no sistema de autenticação do site do TJDFT, mas garante que, desde as 16h30 do dia 22/11/2024 até 00h30 do dia 23/11/2024, buscou incessantemente solucionar o problema. Ademais, alega que a recente alteração no sistema para emissão de guia de custas aumentou a complexidade do procedimento e impactou o cumprimento do prazo. Portanto, requer a que o presente recurso seja considerado tempestivo. É o relatório. O recurso de apelação será interposto no prazo de 15 dias nos termos do art. 1.003, § 5o, do CPC. Verifica-se que o presente recurso não foi interposto dentro do prazo estipulado. Para justificar o ocorrido, o Apelante aduziu, na petição de ID 67464632, que sua advogada enfrentou problemas técnicos pontuais no sistema PJE, que inviabilizaram a finalização da assinatura digital e do protocolo dentro do prazo. Apesar disso, assevera que o recurso foi anexado ao sistema no último minuto do prazo, mas a assinatura digital, concretizou-se apenas minutos após o término deste. Nos termos do art. 10, § 2o, do CPC, se o PJE se tornar indisponível por motivo técnico, o prazo fica automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil seguinte à resolução do problema. Contudo, em pesquisa ao site https://pje-indisponibilidade.tjdft.jus.br/, observa-se que, no dia 22/11/2024, não houve indisponibilidade no PJE. Ademais, esquadrinhado os documentos de IDs 67464633, 67464634, 67464635, 67464636, 67464637, observa-se que a mensagem de erro exibida nas imagens se refere à falta de permissão para acessar determinada página ou funcionalidade, evidenciando que não há qualquer erro ou indisponibilidade no sistema, mas sim que o usuário não tinha permissão para executar o ato. Portanto, o art. 932, inc. III, do CPC, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Dessa maneira, averígua-se obstáculo para o conhecimento do presente recurso, uma vez carecer de pressuposto objetivo à sua admissibilidade, porque a apelação foi interposta fora do prazo legal em descompasso com o prazo recursal, a teor do disposto no art. 1.003, § 5o, do CPC. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 932, inc. III, do CPC, e 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação por intempestividade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de janeiro de 2025. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador